Tribunal: STF
Processo: ARE 1293652
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 751.478-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, II, e 37, XVI, “c”, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE ENFERMAGEM. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 966, V, CPC. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. 
    - Ajuíza-se ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, com fulcro no artigo 966, inciso V do CPC, em face de UNIÃO FEDERAL, objetivando rescindir o acórdão (fls.276), por maioria, da 7° Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2° Região no processo n° 0025866- 94.2007.4.02.5101, da Redatoria do Juiz Federal Convocado Dr. Theophilo Miguel.
    - Estatui o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil: ‘Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica’;
    - O Superior Tribunal de Justiça, v.g., AR 464, DJ 19/12/03, vem assentando a seguinte compreensão sobre o preceito jurídico epigrafado: ‘- Há erro de fato, a justificar a propositura da ação rescisória, quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, tanto num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, inc. IX, parágrafos 1° e 2°, do CPC). Requisitos não ocorrentes na espécie. Controvérsia, ademais, que se restringe a questão de direito’.
    - Incabível, assim, esta demanda excepcional por violação manifesta de norma jurídica, se para apurá-la for indispensável reexame de matéria probatória debatida nos autos, nem para se aquilatar questões não deduzidas na demanda originária.
    - A injustiça de decisão rescindenda, e a má apreciação de prova, ou errônea interpretação de prova pericial, portanto, não autorizam o exercício de ação rescisória.
    - A Suprema Corte, recentemente, reiterou a orientação de que a ação rescisória não é meio hábil para uniformizar jurisprudência que, eventualmente, esteja dissonante com os julgados da Suprema Corte (STF, AgRg AR 2422, jul. 25/10/2018, Plenário), salvo quando envolva controle concentrado de constitucionalidade.
    - Estabelecidas estas coordenadas, infere-se que o acórdão rescindendo, não se enquadra na hipótese envolvendo controle concentrado de constitucionalidade, pela Suprema Corte, pelo que plenamente aplicável o verbete n 343, da Súmula do Supremo.
    - Destarte, o acórdão, invocado na exordial, oriundo da Suprema Corte, refere-se ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, RMS 34257, DJ 03/08/2018, que passe-se o truísmo, não foi proferido no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade.
    - Por outro lado, o acórdão rescindendo diz: ‘A compatibilidade de horários, requisito constitucional para que se admita a cumulação de dois cargos públicos de profissional da área de saúde, não apenas veda a superposição de jornadas. Há que se entender tal requisito, ressalvado no art. 118 da Lei no 8.112/90, à luz de um critério de razoabilidade. Tomando-se como base a Lei no 8.112/90, que prevê uma jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas’.”
    Ao julgamento do AI 751.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 20.8.2010, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. O acórdão está assim ementado:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751478 RG, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010).
    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1277764 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 05.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13.10.2020 PUBLIC 14.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1220464 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27.11.2019 PUBLIC 28.11.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 933904 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26.6.2018 PUBLIC 27.6.2018).
    Verifico, por seu turno, que o recurso extraordinário discute, também, a existência de direito à acumulação de cargos, com fundamento no art. 37, XVI, “c”, da Carta Política, o que corresponde ao mérito do acórdão rescindendo. Segundo o entendimento desta Suprema Corte, as alegações referentes ao mérito do julgado rescindendo não viabilizam a abertura da via extraordinária, pois as razões do extraordinário devem voltar-se contra os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da ação rescisória. Precedentes desta Suprema Corte na matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário em ação rescisória restringe-se aos fundamentos constantes da própria rescisória, e não aos do acórdão rescindendo. 2. Recurso especial não provido. Ausência de substituição do julgado recorrido. Art. 512 do Código de Processo Civil. Preclusão de eventual matéria constitucional. 3. Alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 678.004-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.5.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE VERSAR SOBRE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL ADVINDA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À RESCISÓRIA E NÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO TRATADA NO ACÓRDÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A recorrente não atacou os fundamentos do acórdão referente à incidência da Súmula 343 do STF. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. II - A Jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que, em Ação rescisória, o Recurso Extraordinário deve versar sobre violação constitucional advinda do próprio acórdão que negou conhecimento à ação rescisória e não sobre a matéria de fundo versada no acórdão rescindendo. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (AI 756.135-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 16.11.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão alusiva ao cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito processual, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 2. De mais a mais, é firme o entendimento desta nossa Casa de Justiça no sentido de que o recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda (RE 408.409-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (AI 598.496-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 19.4.2012).
    De mais a mais, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que eventual modificação de jurisprudência não figura entre as estreitas hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. Nessa linha, colho a AR 2.282, Rel. Min. Cármen Lúcia, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. MANIFESTA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIR NATUREZA PREVENTIVA À AÇÃO RESCISÓRIA EM RAZÃO DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL FUTURA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2.082 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2014).
    Ressalto, por oportuno, a decisão proferida pelo Plenário desta Corte, ao julgar o RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual se afastou a possibilidade de utilização da via rescisória para uniformizar a jurisprudência. Na oportunidade, o eminente Relator consignou:
    “Não comungo da opinião, linear, consoante a qual, cuidando-se de matéria constitucional, deva ser afastada, aprioristicamente, a pertinência do Verbete nº 343. Votei nesse sentido nas Ações Rescisórias nº 1.409/SC e nº 1.578/PR, da relatoria da ministra Ellen Gracie, versada a majoração de alíquotas da contribuição ao Finsocial. Na ocasião, ressaltando que os pronunciamentos das Turmas eram no mesmo sentido das decisões rescindendas, tendo o Pleno definido a controvérsia, com envergadura maior, em momento apenas posterior à formação da coisa julgada, não acolhi os pleitos formulados com base em violência à literalidade de lei. Não me impressionou o fato de estar envolvida interpretação constitucional. Mantenho-me fiel à posição então assumida.
    A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete, não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada.
    Assim deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica. Esta é a lição do professor Luiz Guilherme Marinoni:
    ‘Imaginar que a ação rescisória pode servir para unificar o entendimento sobre a Constituição é desconsiderar a coisa julgada. Se é certo que o Supremo Tribunal Federal deve zelar pela uniformidade na interpretação da Constituição, isso obviamente não quer dizer que ele possa impor a desconsideração dos julgados que já produziram coisa julgada material. Aliás, se a interpretação do Supremo Tribunal Federal pudesse implicar na desconsideração da coisa julgada – como pensam aqueles que não admitem a aplicação da Súmula 343 nesse caso -, o mesmo deveria acontecer quando a interpretação da lei federal se consolidasse no Superior Tribunal de Justiça (MARINONI, Luiz Guilherme. Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 657).
    (...)
    Como afirmado pela mestre Ada Pellegrini Grinover, eventual afastamento do Verbete nº 343, por envolvimento de matéria constitucional, não pode ter razão genérica, e sim específica para as situações em que, no ato rescindendo, determinada lei foi proclamada constitucional, vindo, posteriormente, o Supremo a concluir pela inconstitucionalidade, com efeitos abrangentes, a repercutirem fora das balizas subjetivas do processo. Para a processualista, em caso contrário, como na espécie, ‘posterior declaração incidental de constitucionalidade nada nulifica, não se caracterizando a categoria da inexistência’, pelo que devem ficar a salvo da rescisória decisões, tomadas em dissídio jurisprudencial, em sentido oposto à nova posição do Supremo’ (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação Rescisória e Divergência de Interpretação em Matéria Constitucional. Revista de Processo nº 87, São Paulo: RT, 1997, p. 37/47).
    Não posso admitir, sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa apriorística do mencionado verbete, como se a rescisória pudesse ‘conformar’ os pronunciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, mesmo considerada a interpretação da norma constitucional. Neste processo, ainda mais não sendo o novo paradigma ato declaratório de inconstitucionalidade, assento a possibilidade de observar o Verbete nº 343 da Súmula se satisfeitos os pressupostos próprios” (RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014).
    O acórdão está assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21.11.2014 PUBLIC 24.11.2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora